Tribunal: CARF
Processo: 10380.003972/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/11/2007
PAF. NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DEBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados. As contribuições previdenciárias incidentes estão previstas nos art. 22, incisos I e II (pane da empresa e SAT sobre as remunerações dos empregados), e no art. 20 (parte a cargo dos empregados) da Lei 8.212/91. Também são fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais. As contribuições previdenciárias incidentes estão previstas no an. 22, inciso III da Lei 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A base de cálculo foi apurada' mediante o instituto da aferição indireta, consoante art. 33, §§ 3° e 6° da Lei 8.212/91. Também foram apuradas as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE e SENAI), cuja responsabilidade pela arrecadação e fiscalização é da Receita Federal do Brasil, conforme preconiza o art. 39 da Lei 11.457/2007.
RETENÇÃO.
Parte das contribuições incluídas neste crédito foi apurada mediante o instituto da retenção, prevista no art. 31, §§ 1° e 2° da Lei 8.212/91

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003972/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.316 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
PALMA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/11/2007
PAF.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o
propósito de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que
competia ao interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de
defesa passível de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DEBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas,
devidas “ou creditadas aos empregados. As contribuições previdenciárias
incidentes estão previstas nos art. 22, incisos I e II (pane da empresa e SAT
sobre as remunerações dos empregados), e no art. 20 (parte a cargo dos
empregados) da Lei 8.212/91. Também são fatos geradores de contribuições
sociais as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais. As contribuições previdenciárias incidentes estão previstas no an.
22, inciso III da Lei 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A base de cálculo foi apurada' mediante o instituto da aferição indireta,
consoante art. 33, §§ 3° e 6° da Lei 8.212/91. Também foram apuradas as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (Salário Educação,
INCRA, SEBRAE e SENAI), cuja responsabilidade pela arrecadação e
fiscalização é da Receita Federal do Brasil, conforme preconiza o art. 39 da Lei
11.457/2007.
RETENÇÃO.
Parte das contribuições incluídas neste crédito foi apurada mediante o instituto
da retenção, prevista no art. 31, §§ 1° e 2° da Lei 8.212/91

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003972/2008-48
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Por bem retratar a situação, adota-se e transcreve-se , abaixo, o relatório do
acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n°
37.138.631-4, lavrada em nome do sujeito passivo acima identificado, doravante
chamado impugnante ou empresa, no montante total de R$ 176.660,31.
Foram incluídas no presente lançamento as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não informadas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), consoante
art. 20 (parte a cargo dos empregados), art. 22, incisos I e II (parte da empresa e SAT
sobre as remunerações dos empregados), e inciso III (parte da empresa sobre as
remunerações dos contribuintes individuais) da Lei 8.212/91. Além destas, foram
incluídas as contribuições apuradas pelo instituto da retenção, consoante art. 31, §§ 1° e
2° da Lei 8.212/91. Foram incluídas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e destinadas a
outras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI),
conforme determina do art. 39 da Lei 1 1.457/2007.
A empresa dedica-se ao ramo da construção civil, tendo sido as contribuições apuradas
nas seguintes obras: CEI 50.015.70953/70 (Campo Grande/MS), CEI 50.020.73302/70
(Casa Branca/SP), CEI 50.020.73454/71 (Caraguatatuba/SP), CEI 50.024.61114/77
(Itirapina/SP) e CEI 50.024.61299/75 (Mirandópolis/SP). Esta última, sem diferença de
contribuição social a recolher.
Segundo o Relatório Fiscal, fls. 37/71, foram detectadas as seguintes irregularidades
que culminaram na apuração das contribuições sociais por meio da aferição indireta:
- não foi apresentado o Livro Diário com as formalidades legais exigidas e o Livro
Razão para o período de 01/2007 a 12/2007;
- por ser tributada com base no lucro presumido, é facultado a empresa possuir apenas o
livro caixa e o livro de registro de inventário, porém, também não apresentou nenhum
destes para o exercício de 2007;
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

- no período de 2004 a 2006, não foram discriminadas em contas especificas as parcelas
remuneratórias incidentes de contribuição previdenciária constantes das rescisões de
contrato de trabalho;
- há notas fiscais de serviços prestados na obra CEI 50.015.709.53/70 que foram
escrituradas em centro de custo diverso, consoante quadro à fls. 39;
- a nota. fiscal n° 54 emitida pela empresa Ricelle - Comercial e Transportes LTDA -
ME foi escriturada no valor de R$ 61.574,87, quando o correto é R$ 91.574,87;
- a nota fiscal n° 2798 emitida pela empresa PRH Global Mão-de-obra Temporária foi
escriturada no valor de R$ 14.371,69, quando o correto é R$ 30.783,87;
- diversas notas fiscais de serviços prestados na obra Caraguatatuba foram escrituradas
em data posterior a de sua emissão, consoante quadro às fls. 41;
As bases de cálculo das contribuições sociais foram apuradas nos seguintes
levantamentos:
- AFI - Aferição NF Campo Grande;
- AF2 - Aferição NF Casa Branca;
- AF 3 - Aferição NF Itirapina;
- CON - Apurado na contabilidade;
- R6 A Const e terraplenag Brasil LTDA.
Foram adotados os seguintes procedimentos de aferição indireta:
- Obra Campo Grande: o aditivo de 28/2/2005 ao contrato original previa em sua
cláusula terceira que a base de cálculo da retenção corresponderá a 35% do valor bruto
da nota fiscal ou fatura. Destarte, para as notas fiscais anteriores a esta data, a base de
cálculo da mão-de-obra foi calculado com base em 20% (50% referente à mão-de-obra
X 40% para apuração da base de cálculo); e nas notas fiscais posteriores a 28/2/2005,
foi calculada na base de 14% (35% referente à mão-de-obra X 40% para apuração da
base de cálculo). Sobre este valor, foi aplicada a alíquota de 36,8% para encontrar o
valor da contribuição social devida, creditando-se os valores recolhidos pelos tomadores
de serviço;
- Obras Casa Branca, Itirapina, Mirandópolis: a base de cálculo da mão-de-obra foi
calculada com base em 20% (50% referente à mão-de-obra X 40% para apuração da
base de cálculo). Sobre este valor, foi aplicada a alíquota de 36,8% para encontrar o
valor da contribuição social devida, creditando-se os valores recolhidos pelos tomadores
de serviço;
Para cada obra, foram elaboradas três planilhas: a primeira com o montante total de
notas fiscais, chamada 'de Faturamento; a segunda com todos os pagamentos realizados
no CEI da respectiva obra, chamada de Recolhimentos em GPS e a última com a
comparação entre o valor devido e o total recolhido apurado na competência da última
Nota Fiscal emitida, chamada de Valor Apurado.
Ressalta-se que as contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados que
laboraram na obra de Caraguatatuba não foram apuradas por aferição indireta pois esta
ainda estava em andamento à epoca do procedimento fiscal.
Finalmente, foram apuradas as contribuições incidentes sobre os serviços de
terraplenagem contratados com a empresa Construtora e Terraplenagem Brasil LTDA,
CNPJ 01.863.053/0001-07.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

Irresignada com a autuação, a empresa apresentou impugnação às fls. 151/158,
acompanhada dos documentos de fls. 159/290, na qual alega em síntese:
- a fiscalização foi motivada por pedidos de restituição, pedidos estes que foram
indeferidos indevidamente;
- o lançamento da nota fiscal de prestação de serviço da empresa Ricelle - Comercial e
Transportes LTDA - citada no Relatório Fiscal como a menor foi escriturado no valor
total. Pareceu ao Auditor ter sido a menor em virtude de seu parcelamento;
- ainda que assim não fosse não houve dolo ou dano ao fisco, pois todos os valores
devidos foram efetivamente recolhidos
- já a nota fiscal do serviço prestado pela empresa PRH Global de fato não alcançou o
valor de R$ 30.783,87, mas por culpa do prestador, que descumpriu parte do que fora
acordado e assim o pagamento foi apenas parcial. Novamente, todos os tributos foram
devidamente recolhidos; l
~ as demais notas fiscais tiveram seus tributos devidamente recolhidos, demonstrando a
boa fé da empresa;
- o arbitramento somente pode ser utilizado quando a empresa não pode demonstrar seu
lucro real em face da ausência de contabilidade regular, o que não é o caso;
- a base de cálculo utilizada no arbitramento está em desacordo com o que o art. 605,
inciso V, da IN n° 3 de 14/7/2005 prevê. Em vez de usar os 14% ali previstos, o Auditor
utilizou 20%;
- não foram deduzidos os` valores de equipamentos utilizados nas obras, consoante
documentos em anexo;
- apresenta o primeiro aditivo ao Contrato n° 02/2004 firmado com o Ministério da
Justiça para construção da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, no qual consta a
previsão de utilização de equipamentos, portanto, o destaque de 35% no corpo da nota
fiscal;
- todas as obras se (sic) tratam de um mesmo objeto, que é a construção de unidades
penitenciárias, onde se utilizam quase os mesmo equipamentos. Portanto, é natural
que se utilize o mesmo critério utilizado na aferição indireta da obra de Campo
Grande/MS, matrícula CEI 50.015.70953/70, onde se utilizou a base de cálculo para
retenção correspondente a 35%”;
-foi solicitada para a obra de Caraguatatuba/SP, CEI 50.020.73454/71, a restituição
parcial dos créditos previdenciários. Portanto, necessária a análise das folhas de
pagamento, da contabilidade e notas fiscais de serviços para se constatar a veracidade
dos dados e valores solicitados, não cabendo aferir indiretamente a obra como um todo,
como sugerido pelo agente fiscalizador”.
Finalmente, requer:
- que seja considerado improcedente o presente crédito;
- que sejam considerados válidos os registros contábeis da empresa;
- que seja considerada na aferição a base de cálculo de 14% conforme determina o art.
605, inciso V da IN n° 3, a improcedência da multa;
- que seja aplicado o critério correto de aferição;
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

- se não for aceito, o critério de aferição, que sejam revistos os livros contábeis do
exercício de 2007;
- se a autoridade julgadora assim entender que seja realizada perícia;
- a devolução dos valores solicitados nos processos de restituição.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso com as seguintes alegação:
Preliminarmente, requer a nulidade do lançamento por alegar cerceamento do seu
direito de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia.
Requer a reforma do acordão recorrido pelo fato de o mesmo ter tratado da
matéria sobre a apresentação do livro diário, o que, segundo o recorrente, não foi questionado na
impugnação.
Que os valores retidos de retenção por estabelecimento superam os valores
constantes no lançamento.
Que no caso da recorrente, a alíquota aplicada na aferição indireta será a de 14%,
conforme art. 605, inciso V, da IN 03/05.
Ao final, requer a recorrente:
a) julgar pela NULIDADE do Acórdão No. 08-16.351 da 59 TURMA DA DRJ/FOR, de
16/10/2009, que indeferiu a produção de prova pericial, caracterizando cerceamento de
defesa da Recorrente, como forma a demonstrar e comprovar as obras de construção
civil realizadas, utilizando a sistemática de aferição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias nos termos determinados no art. 605, inciso V da IN 03/05;
b) Em não sendo acatado o pedido constante a alínea anterior que seja o Acórdão No.
08~16.351 da 59 TURMA DA DRJ/FOR, de 16/10/2009, julgado TOTALMENTE
IMPROCEDENTE e sua reforma completa, visto que a Recorrente apurou corretamente
suas contribuições previdenciárias, bem como cumpriu com as obrigações tributarias -
principal e acessória - nos termos da legislação vigente.
c) Que o presente Recurso seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE em todos
os seu termos, sendo reconhecido o direito ao credito hora explanado e comprovado em
documentos anexos.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Inicialmente, alega a recorrente que o indeferimento da perícia contábil requerida
teria propiciado o cerceamento de defesa
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

Sobre o pedido de pericia, assim manifestou-se a DRJ:
Sobre o pedido de perícia, julgo esta desnecessária, por não envolver ponto relevante
para o deslinde da questão, além de estar perfeitamente instruído o presente processo
com todos os elementos necessários ao seu julgamento, com supedâneo no art. l8 do
Decreto 70.235/72, verbis: '
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Verifica-se portanto, que a decisão emanada pela autoridade de primeira instância
está suprida de motivação e o indeferimento motivado de não realização de perícia (no âmbito do
poder discricionário do julgador administrativo) não acarreta cerceamento do direito de defesa da
parte, ainda mais tendo sido dado ao contribuinte no decurso da ação fiscal todos os meios de
defesa aplicáveis ao caso, e sobretudo quando em momento algum ficou a contribuinte impedida
de apresentar as provas, que entendia necessárias à sua defesa. Assim, em razão do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa
Requer também a recorrente, a reforma do acordão recorrido pelo fato de o
mesmo ter tratado da matéria sobre a apresentação do livro diário, o que, segundo a recorrente,
não foi questionado na impugnação.
Na realidade, a citação do livro diário pelo acordão da DRJ, foi apenas para
delimitação da lide, sem influencia no julgamento das matérias questionadas.
Rejeita-se as preliminares suscitadas.
DO MÉRITO
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Do Cabimento da Aferição Indireta
O fato da existência de pedido de restituição em nada atinge o presente crédito. Se o
contribuinte de fato ingressou com pedido de restituição e este foi indeferido, o remédio
posto a sua disposição seria a Manifestação de Inconformidade dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ circunscricionante do domicílio de seu
estabelecimento matriz contra esta decisão.
Quanto à escrituração a menor da Nota Fiscal n° 54 da empresa Ricelle - Comercial e
Transportes LTDA - ME não cabe a justificativa de pagamento parcelado. Agindo desta
maneira, está o contribuinte a descumprir diversos Princípios Contábeis, previstos na
Resolução CFC n° 750/93:
- do Registro pelo valor original:
Art. 7° Os componentes do património devem ser registrados pelos valores originais das
transações com b mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que
serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

11 - uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão ter
alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua decomposição em
elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais
- da Oportunidade:
Art. 6° O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à .
tempestividade e à integridade do registro do património e das suas mutações.
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta,
independentemente das causas que as originaram.
- o Princípio da Competência:
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento
- Princípio da Prudência:
Art. 10. O Principio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os
componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o património líquido.
Com relação à Nota Fiscal n° 2798 da empresa PRH Global, pelos mesmos motivos
acima, não se admite a escrituração apenas parcial.
1 . Com relação a estas duas falhas, a ausência de dolo ou dano ao fisco não é necessária
para caracterizar o descumprimento da norma, mesmo com recolhimento integral de
todos os tributos devidos, uma vez que a contabilidade da empresa passa a não registrar
o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro.
O contribuinte não contestou os seguintes motivos que levaram o Auditor a realizar o
procedimento de aferição indireta:
- não foi apresentado o Livro Diário com as formalidades legais exigidas e o Livro
Razão para o período de 01/2007 a 12/2007;
- por ser tributada com base no lucro presumido, é facultado a empresa possuir apenas 0
livro caixa e o livro de registro de inventário, porem, também não apresentou nenhum
destes para o exercício de 2007;
- no período de 2004 a 2006, não foram discriminadas em contas específicas as parcelas
remuneratórias incidentes de contribuição previdenciária constantes das rescisões de
contrato de trabalho;
- há notas fiscais de serviços prestados na obra CEI 50.015.709.53/70 que foram
escrituradas em centro de custo diverso, consoante quadro à fls. 39;
- diversas notas fiscais de serviços prestados na obra Caraguatatuba foram escrituradas
em data posterior a de sua emissão, consoante quadro às fls. 41;
Assim sendo, faz-se incidir a norma prevista no art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Destarte, mesmo que se considere que alguns dos motivos isoladamente não seriam o
bastante para autorizar a aferição indireta das remunerações dos segurados, é inevitável
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

reconhecer. que a conjunção de todos estes motivos despe a contabilidade da empresa
de credibilidade, não só permitindo, mas exigindo do Auditor notificante a aplicação do
. procedimento de aferição indireta.
Da Base de Cálculo da Aferição indireta
Argumenta o defendente a impropriedade da base de cálculo da aferição indireta em
razão da não dedução dos valores de equipamentos utilizados nas obras.
Entretanto, percebe-se que a apuração da base de calculo da aferição seguiu o
estabelecido pelo § 1° do art. 601 dia Instrução Normativa no 3, empregando as bases
previstas no art. 600 da mesma IN, respeitando, portanto, o fornecimento de materiais e
equipamentos pela prestadora dos serviços:
Art. 600. Para fins de aferição, a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços;
II - cinquenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura
i ou do recibo, no caso de trabalho temporário.
Parágrafo único. Nos serviços de limpeza, de transporte de cargas e de passageiros e nos
de construção civil, que envolvam utilização de equipamentos, a remuneração da mão-
de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior aos respectivos
percentuais previstos nos arts, 602, 603 e 605.
Art. 601. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, para a execução
dos serviços, se os valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no
contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços, o valor da remuneração da mão-de- obra utilizada na prestação de serviços
será apurado na forma do art. 600.
§ 1° Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, e os valores de
material ou de utilização de equipamento não estiverem estabelecidos no contrato, nem
discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, o valor do
serviço corresponde, no mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, aplicando-se para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra
utilizada o disposto no art. 600.
Percebe-se ainda que no único contrato e respectivas notas fiscais que estabeleciam os
valores de equipamentos - Obra Campo Grande, CEI 50.0l5.70953/70, tal valor foi
respeitado pelo Auditor. Ressalta-se ainda que tal fato não ocorreu durante todo o
período de aferição, mas somente a partir de 28 de fevereiro de 2005, com a assinatura
do Primeiro Aditivo ao Contrato firmado entre o Ministério da Justiça e a empresa, cujo
objeto era a construção da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS e somente aqui
ocorreu a quantificação contratual dos valores de materiais e equipamentos.
Com relação ao pedido de aplicação da base de cálculo pela quantificação de materiais e
equipamentos em virtude da similitude entre os objetos contratados, informo não ser
possível tal pretensão, uma vez que, embora a similitude, ou mesmo que fosse, a
identidade do objeto, existem outras cláusulas que podem, e de fato foram, pactuadas de
forma diferente, não atendendo à determinação expressa da norma de quantificação em
contrato ou nota fiscal.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003972/2008-48

Do exposto, voto por rejeitar as preliminares , e, no mérito por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital